Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-74.2023.8.11.0091
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. MÉDIA DOS 6 (SEIS) MESES ANTERIORES DENTRO DA NORMALIDADE QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA(KWH). AUMENTO VALOR DA FATURA. DIMINUIÇÃO INJEÇÃO DE ENERGIA SOLAR. SOBRA DE ENERGIA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, conforme os documentos de id. 217353254 e as faturas anexadas pelo próprio Recorrente (id’s. 217356196, 217356197 e 217356198), o consumo de energia elétrica permaneceu dentro dos parâmetros. Portanto, restou evidente que o aumento nas cobranças das faturas decorreu da diminuição na injeção de energia fotovoltaica, não se demonstrando, assim, qualquer irregularidade por parte da concessionária. 2- O inconformismo desacompanhado de prova que demonstre irregularidade no faturamento do consumo, não serve para revisão do julgado. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000533-74.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 558.946.071-91 (RECORRENTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024